Tribunal: TJDFT
Processo: 0008018-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008018-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47688482, determinou-se a expedição de ordens de pagamento em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) e em benefício dos substituídos EDVALDO BARBOSA, ELDINO DIAS FURTADO, EDSON XAVIER DE OLIVEIRA, EDUARDO BARBOSA MOREIRA, EDUARDO DA COSTA RODRIGUES, EDUARDO DE SOUZA MARTINS, ELCY COSTA TAVARES e ELCIO BARREIRA SANTOS. No ID: 48270522, o SINDIRETA requereu o recebimento dos valores de ELCY COSTA TAVARES e EDUARDO BARBOSA MOREIRA por RPV, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos. Instado, o Distrito Federal informou não se opor à renúncia desde que esteja de acordo com a tese firmada pelo STF no Tema 792 (ID: 49764605). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se, nos autos dos embargos à execução n. 0002249-74.2008.8.07.0000, o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Reza o art. 48 da Resolução n. 303/2019 - CNJ: Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Nesse quadro, homologo as renúncias ao que exceder ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por ELCY COSTA TAVARES e EDUARDO BARBOSA MOREIRA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Diante disso, retifico a decisão de ID: 47688482, devendo-se expedir as ordens de pagamento nos seguintes termos: RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução); RPV em favor de EDVALDO BARBOSA, ELDINO DIAS FURTADO, ELCY COSTA TAVARES e EDUARDO BARBOSA MOREIRA, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; e, PRECATÓRIOS em favor de EDSON XAVIER DE OLIVEIRA, EDUARDO DA COSTA RODRIGUES, EDUARDO DE SOUZA MARTINS e ELCIO BARREIRA SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 10 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador